Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-13.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003404-13.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIA MARIA MARQUES PRIMO - CPF: 362.555.801-72 (RECORRENTE), RENATA ARRUDA AMBROZIO - CPF: 018.755.921-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA OCULAR. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO LIMINAR. COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PACIENTE QUE NÃO COMPARECEU ÀS CONSULTAS AGENDADAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO JÁ AUTORIZADO NO SISTEMA REGULADOR. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MULTA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS MENOS ONEROSOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECOMENDAÇÃO CNJ No 146/2023. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e acessória, destinando-se exclusivamente a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação principal, não possuindo caráter indenizatório ou punitivo.

2.

A Recomendação CNJ no 146/2023 orienta que, nas demandas de saúde pública, deve-se evitar a fixação de multas pessoais a gestores ou, quando estabelecidas, que guardem proporcionalidade, privilegiando-se mecanismos de cooperação institucional.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente o pedido formulado por CELIA MARIA MARQUES PRIMO em face do recorrente e do MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA, determinando que os réus fornecessem tratamento cirúrgico ocular à autora no prazo de 15 (quinze) dias, ratificando a decisão liminar que havia fixado multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese: (i) ausência de fundamentação adequada na sentença, que não analisou os argumentos relevantes apresentados na contestação; (ii) necessidade de manifestação expressa sobre a inaplicabilidade da multa cominatória; (iii) impossibilidade de imposição de multas a agentes políticos para cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde; (iv) impossibilidade de multa a advogado público; (v) impertinência da multa cominatória na judicialização da saúde pública, sendo o bloqueio judicial solução mais eficaz e célere; (vi) desnecessidade ou excessividade da multa cominatória, considerando as diligências já realizadas pelo Estado para cumprimento da ordem judicial.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da manutenção da multa cominatória fixada na decisão liminar e ratificada na sentença de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e acessória, destinando-se exclusivamente a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação principal, não possuindo caráter indenizatório ou punitivo.

No caso em análise, verifico que o Estado de Mato Grosso comprovou nos autos ter envidado esforços para o cumprimento da determinação judicial, tendo agendado consultas pré-cirúrgicas para a paciente em 14/10/2024 e 08/11/2024, conforme documentos de IDs 172334682 e 175375844.

Contudo, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde (ID 188430616), a paciente não compareceu às consultas agendadas, apesar de ter confirmado previamente sua presença. Além disso, consta nos autos que o procedimento cirúrgico de reposicionamento de lente intraocular no olho esquerdo já foi autorizado no sistema SISREG, com data agendada para 14/04/2025.

Tais circunstâncias evidenciam que o Estado de Mato Grosso não se manteve inerte quanto ao cumprimento da ordem judicial, tendo adotado as providências necessárias para viabilizar o tratamento cirúrgico requerido pela autora. A não realização do procedimento até o momento decorre, em parte, da própria conduta da paciente, que não compareceu às consultas previamente agendadas.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 146/2023, que dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública, orienta em seu art. 9o, §5o, que "deve-se evitar a decretação de prisão de servidores públicos, nos termos do que decidido no Tema 84 do Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, e recomenda-se que não sejam fixadas multas pessoais a gestores ou que, na hipótese de serem estabelecidas, que guardem proporcionalidade, nos termos dos Enunciados no 74 e 86 do Fonajus".

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para afastar a multa cominatória fixada na decisão liminar, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025